Tribunal: CARF
Processo: 10218.720006/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10218.720006/2017-61
ACÓRDÃO
3002-003.641 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA SIDERURGICA DO PARA COSIPAR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
VERDADE MATERIAL VERSUS RETIFICAÇÃO DE DACON.
A verdade material, refletida por meio de prova material idônea (notas
fiscais), se sobrepõe à eventual divergência em DACON e sua verificação
não depende da retificação de obrigações acessórias quando o caso não
envolver créditos extemporâneos.
COFINS. CREDITAMENTO. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
O regime da não cumulatividade das contribuições sociais assegura o
direito ao creditamento sobre combustíveis e lubrificantes
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para afastar as glosas relativas ao consumo efetivo de energia elétrica,
combustíveis e lubrificantes. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3001-003.640, de 25 de setembro de 2025, prolatado no
julgamento do processo 10218.720760/2016-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Lazaro Antonio Souza Soares (substituto[a] integral), Sergio Roberto Pereira
Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Lazaro
Antonio Souza Soares.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.641 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720006/2017-61
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido
de Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de
Cofins.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
1. APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA - BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
- DEFINIÇÃO Somente dão origem a crédito na apuração não cumulativa os bens
e serviços essenciais ou relevantes ao desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte, nos termos da decisão proferida pelo STJ nos
autos do RESP no 1.221.170/PR.
2. DIREITO
DE
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE. É ônus do contribuinte comprovar documentalmente o direito
creditório informado em suas declarações. A prova documental deve ser
apresentada pelo sujeito passivo conforme solicitação da fiscalização, sendo
admitida sua complementação quando da manifestação de inconformidade,
quando já instaurado o processo administrativo fiscal. Neste caso, a exame dos
novos documentos estão limitados às provas carreadas aos autos, não sendo
possível se concluir acerca de informações omitidas pelo contribuinte.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/07/2011 a 30/09/2011 MATÉRIA NÃO IMPUGNADA Considera-se como não
impugnada a contribuição lançada, quando não contestada expressamente pelo
contribuinte.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o seu integral ressarcimento.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.641 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720006/2017-61
3

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de
competência para essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art.
65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF.
DACON versus verdade material.
O primeiro ponto que deve ser endereçado pelo D. Colegiado é a questão
da glosa relativa à energia elétrica, uma vez que a esma foi mantida
simplesmente em razão de uma divergência entre os valores que constam
na DACON (menores) e a totalização das notas fiscais apresentadas pelo
contribuinte (maior).
Eis o trecho do despacho decisório que bem delimita a questão em matéria
de fundamentação, revelando o apego à forma em evidente detrimento ao
conteúdo:
57. Observa-se também que o valor total das notas fiscais apresentadas é
superior ao valor pleiteado através dos DACON. Dessa forma, a análise e
deferimento da base de cálculo de Despesas de Energia Elétrica limitar-se-á
ao valor informado em DACON. (e-fl. 190)
Nesse ponto assiste total razão ao contribuinte, uma vez que a conduta da
Fiscalização e do acórdão guerreado está equivocada. A verdade material
deve prevalecer sobre a necessidade de retificação da DACON, que
constitui uma obrigação meramente acessória. A desconsideração das
notas fiscais apresentadas pelo contribuinte, apenas pelo fato de não ter
sido a DACON retificada, atenta, ainda, contra a moralidade administrativa.
Não há dúvida acerca da propriedade dos créditos, mas da metodologia de
apuração levada a cabo pelo contribuinte, uma vez que o mesmo não teria
retificado, antecipadamente, sua obrigação tributária acessória (DACON),
refutando a prova das notas fiscais, que asseguram o direito ao
creditamento pretendido pelo contribuinte.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.641 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720006/2017-61
4
Com o devido respeito, entendo que o descompasso que ocorre no caso
concreto é aquele existente entre o peso dado à forma e aquele dado ao
conteúdo pelo entendimento da Fiscalização e do acórdão.
Não há vedação legal para que o contribuinte se aproprie de créditos
legítimos a título de contribuições sociais, desde que observado o prazo
prescricional de cinco anos contados da aquisição do bem ou serviços
subjacentes ao crédito. Como visto, a legitimidade dos créditos não é
sequer matéria questionada nos autos, tratando-se de negativa
exclusivamente pautada na suposta impossibilidade legal de se tomar
créditos sem a retificação de obrigações acessórias.
Pois bem, ao mesmo tempo em que fala em apuração mensal, a legislação
tributária de regência atribui a possibilidade de carregamento contínuo de
créditos normais de contribuições sociais não utilizadas no período, o que,
de fato e direito, informa que havendo substância material, como há no
caso, o direito à tomada de créditos está assegurado nos termos do art. 3,
§4o, das Leis 10.3-637/02 e 10.833/03.
Art. 3o [...] § 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-
lo nos meses subseqüentes.
Negar o direito ao creditamento e ressarcimento de crédito não utilizado,
apenas por conta do descompasso entre aquilo informado na DACON e as
notas fiscais (prova material), sempre quando as notas resultarem em
direito a crédito maior do que aquilo declarado e observada a decadência,
atenta, também contra direitos e garantias dos contribuintes, pois refuta a
força probatória dos documentos apresentados pelo contribuinte.

Por outro lado, condicionar, mesmo diante da verdade material tributária,
o direito creditório a uma retificação das obrigações acessórias é um
entendimento já superado pelo CARF, e inaceitável dado o seu apego
exclusivo à forma, como destaca o acórdão abaixo, proferido pela 3a
TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS:
Numero do processo: 13884.902378/2012-35
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Thu Jan 25 00:00:00 UTC 2018 Data da publicação: Thu
Mar 01 00:00:00 UTC 2018 Ementa: Assunto: Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período de apuração:
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.641 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720006/2017-61
5
01/10/2008
a
31/12/2008
CRÉDITOS
DA
CONTRIBUIÇÃO
NÃO
CUMULATIVA. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE
RESSARCIMENTO. Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde
que respeitado o prazo de cinco anos a contar da aquisição do insumo, o
crédito apurado não-cumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado
nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação do Dacon por
parte do contribuinte ou da apresentação de PER único para cada
trimestre. As Linhas 06/30 e 06/31 do DACON, denominadas
respectivamente de “Ajustes Positivos de Créditos” e de “Ajustes Negativos
de Créditos”, contemplam a hipótese de o contribuinte lançar ou subtrair
outros créditos, além daqueles contemporâneos à declaração. Também a
EFDPIS/Cofins, constante do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo
COFIS no 34/2010, prevê expressamente a possibilidade de lançar créditos
extemporâneos, nos registros 1101/1102 (PIS) e 1501/1502 (Cofins).
Numero da decisão: 9303-006.248 Decisão: Vistos, relatados e discutidos
os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade
de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de
votos, em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Andrada Márcio
Canuto Natal, Demes Brito e Jorge Olmiro Lock Freire (suplente convocado),
que lhe negaram provimento. (assinado digitalmente) Rodrigo da Costa
Pôssas - Presidente em Exercício (assinado digitalmente) Charles Mayer de
Castro Souza - Relator Participaram da sessão de julgamento os
conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas, Charles Mayer de Castro Souza,
Andrada Márcio Canuto Natal, Jorge Olmiro Lock Freire, Demes Brito,
Tatiana Midori Migiyama, Vanessa Marini Cecconello e Érika Costa
Camargos Autran.
Nome do relator: CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA
É claro que o contribuinte deve apurar seus créditos e débitos mês a mês,
porém a ocorrência de um equívoco em relação ao tempo de apuração
desses créditos, ou uma correção de classificação de determinados itens
(insumos, p.ex.) sempre que legítimos, não retira o direito de o
contribuinte desfrutar economicamente da não cumulatividade na sua
correta extensão.
O dever de cooperação, princípio recém estatuído ao nível constitucional
pela EC no 132/23, determina que as partes da relação tributária, Fazenda
e contribuinte, devem cooperar um com o outro, para a obtenção da
finalidade da norma tributária. Se por um lado a retificação cooperaria com
a Fazenda, os dados relativos às retificações já se encontram com o Fisco,
uma vez que não trata o caso de questão envolvendo ausência de
declaração de fatos, mas apenas de reclassificação de dados já constantes
na base de dados da Fazenda.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.641 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720006/2017-61
6
As operações foram declaradas pelo contribuinte à época que ocorreram,
tendo ocorrido apenas uma reclassificação que sequer foi objeto de glosa.
Assim, a Fazenda com a sua competência técnica, tem toda a capacidade
de cooperar para que a finalidade da lei tributária, que no caso é ressarcir
créditos do contribuinte, seja atingida.
Na mesma linha, no estágio atual de tecnologia e da forma como a mesma
vem sendo aplicada intensamente pela Fazenda para fiscalizar e constituir
créditos contra contribuintes em falta, com intensos cruzamentos e
aplicação de inteligência artificial, não se pode imaginar que o Fisco teria
dificuldades para marcar as operações sujeitas ao creditamento
extemporâneo submetidos aos processos em referência, de forma a
impedir eventual duplicidade de pedidos.
Por outro lado, o direito do contribuinte não nasce com a retificação da
obrigação acessória, que serve apenas para eventual formalização da
verdade material posta, e a verdade material posta no caso concreto é que
o contribuinte não perde o seu direito creditório com origem na não
cumulatividade, apenas pelo fato de não ter ocorrido a retificação da
obrigação acessória.
O princípio da simplificação, também recém elevado ao status
constitucional pela mesma EC, adere bastante aos argumentos acima
expandidos, uma vez que a exigência de retificações torna menos simples a
realização de um direito do contribuinte. Ao mesmo tempo, na existência
de dados já fornecidos sobre as operações e, em se tratando de caso que
envolva apenas a reclassificação legítima desses fatos já em posse da
Fazenda, como é o caso concreto, a simplificação também cobra da
Fazenda o adequado uso da tecnologia.
Nesse sentido, dou provimento ao recurso voluntário para assegurar o
direito ao carregamento de créditos relativos ao consumo de energia
elétrica, no montante das notas fiscais apresentadas, ainda que não tenha
ocorrido a retificação prévia das obrigações acessórias (DACON).
PIS/COFINS. Não cumulatividade. Insumos. Conceito. Tema 779 do E. STJ.
Segundo o precedente repetitivo no Tema 779, o conceito de insumo para
fins de aplicação da legislação tributária das contribuições sociais leva em
consideração a relação de essencialidade entre insumo e a atividade
econômica da empresa, e não entre o bem/produto e o conceito estreito
de vinculação direta com a produção de bens ou prestação de serviços.
Vejamos o teor das teses firmadas nesse precedente vinculativo:
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.641 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720006/2017-61
7
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas
da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do
sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade
ou
relevância,
ou
seja,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte. (destacamos)
O entendimento da tese é bastante claro e expresso no que tange ao
parâmetro sobre o qual a questão da essencialidade deve ser aferida em
relação a determinado item considerado como insumo. Esse parâmetro
não é o envolvimento direito na fabricação de bem ou prestação de
serviço, como vem definindo a Receita Federal do Brasil em atos
normativos de inferior hierarquia, pois indevidamente limitado ao ponto
de restringir de forma ilegítima a sistemática própria da não
cumulatividade, que deve ter a “essencialidade ou a importância” aferida
em razão da sua atividade e econômica principal, e não de determinada
linha de produção.
Do voto proferido pelo Ministro Mauro Campbell Marques ao abordar a
questão da relevância e essencialidade, pode se colher dois pontos
fundamentais para a compreensão do alcance do comando proferido de
forma qualificada pelo E. STJ.
“Em resumo, é de se definir como insumos, para efeitos do art. 3o, II, da Lei
n. 10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e
serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a
prestação de serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma da
prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a
atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do
produto ou serviço daí resultantes.” (e-fl. 25 do voto com destaques
adicionados)
O primeiro elemento aborda a indispensabilidade da aplicação do
determinado bem ou serviço para o atingimento adequado, sem perda de
qualidade do produto em produção. Já a segunda informa de maneira clara
que essa qualidade relativa ao processo de fabrico propriamente dita
estende-se aos bens e serviços necessários à garantia da qualidade dos
produtos fabricados para além da finalização da fase produtiva, pois
relaciona-se com a atividade econômica, conceito muito mais abrangente.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.641 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720006/2017-61
8
Não custa lembrar que, tratando-se de contribuições sociais aferidas pela
sistemática base-base, quando da apuração de créditos, critérios de outros
tributos que limitam a questão ao tributo-tributo acabam por gerar torção
inaceitável da própria não cumulatividade em relação às contribuições. A
abrangência da base de incidência das contribuições é muito mais ampla
do que uma linha de produção, está associada à atividade econômica da
empresa, carecendo de suporte jurídico a defesa de restrição da tomada de
créditos a esse recorte restrito (linha de produção), sob pena de afronta à
própria não cumulatividade e cometer-se excesso de exação.
Não é outro o entendimento da doutrina nacional, cuja aplicação revela
adequada ainda em relação às instruções normativas mais recentes que
regulam a matéria:
Porém, isso não significa que o creditamento deva ficar restrito à fase da
industrialização ou da produção. Ao limitar o crédito a essa etapa, o Parecer
Normativo Cosit n. 05/2018 promoveu uma reedição (em menor escala,
mas não menos prejudicial e equivocada) da exegese que, antes do REsp n.
1.221.170/PR, sustentava a validade da aplicação do conceito de insumo do
IPI ao regime da não cumulatividade do PIS e da Cofins. Trata-se de uma
interpretação que não é condizente com o evento imponível do PIS e da
Cofins, que, como ninguém desconhece, são tributos que incidem sobre a
receita bruta auferida com a venda do produto, e não sobre a sua
produção ou fabricação. Quando não há coerência ou adequação entre o
creditamento e o evento imponível do tributo, a técnica da não
cumulatividade não atinge o seu objetivo, que é a neutralização do efeito
cascata da incidência plurifásico-cumulativa. Isso equivale a uma restrição
da não cumulatividade sem previsão legal, ou seja, o mesmo vício que
inquinou as Instruções Normativas SRF n. 247/2002 e 404/2004. 1
(destacamos)
A limitação do creditamento a uma relação estrita com a produção, como
definida em atos normativos da Receita Federal, não encontra amparo
legal, pois desvirtua o princípio da não cumulatividade, violando o objetivo
de neutralizar o efeito cascata das contribuições sociais sobre a receita
bruta. A abrangência da não cumulatividade no PIS e na COFINS, como
visto e estabelecido pelo precedente qualificado do E. STJ, está
diretamente relacionada à atividade econômica como um todo, incluindo
todas as etapas e elementos necessários ao desenvolvimento da operação

1 PIS e Cofins na teoria e na prática: uma abordagem completa dos regimes cumulativo e não cumulativo /
Adolpho Bergamini ... [et al.]; coordenação Adolpho Bergamini; revisão Marco Magalhães Peixoto. – 6. ed.
rev. e atual. – São Paulo: MP, 2024. fl. 341.

Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.641 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720006/2017-61
9
empresarial, desde que sua subtração comprometa a qualidade, a
viabilidade ou o resultado da atividade.
Assim, interpretações restritivas que vinculem os créditos exclusivamente à
fase produtiva estão em desacordo com os fundamentos legais e
jurisprudenciais aplicáveis, além de promoverem uma restrição não
prevista em lei, configurando excesso de exação. A leitura adequada e
coerente com o sistema de não cumulatividade exige a observância da
atividade econômica integral, atribuindo a classificação como insumo para
todos os elementos imprescindíveis ou relevantes para a sustentação dessa
atividade.
Geralmente faz-se indispensável que o contribuinte demonstre de forma
detalhada em quais etapas ou fases produtivas os materiais são aplicados,
de forma a permitir uma verificação de pertinência e essencialidade em
relação às atividades econômicas, com a apresentação de planilhas
referenciais, p. ex., porém há casos em que a pertinência pode ser aferida
diretamente do cotejo da relação entre o insumo a atividade econômica do
contribuinte.
Há caso, também, onde a própria Fiscalização tratou de proceder com a
referida indicação, não tendo havido questionamento sobre a ocorrência
das operações, mas apenas da classificação jurídica atribuída aos
lançamentos, restringindo a matéria a questão estritamente de Direito.
Por outro lado, a exigência de produção de provas específicas para
demonstrar a essencialidade de determinados itens na atividade
econômica deve ser analisada com cautela, sobretudo no que diz
respeito àqueles bens ou serviços que, por sua natureza, são
invariavelmente necessários à atividade econômica industrial como
um todo. A exigência de realização de perícias ou de apresentação
de provas adicionais para insumos cuja imprescindibilidade é
manifesta e amplamente reconhecida sujeita a imposição de um
ônus excessivo e desproporcional.
Nesse contexto, a necessidade de comprovação individualizada e
pormenorizada
seria
desarrazoada
em
determinados
casos,
considerando que esses insumos têm relação direta e intrínseca com
a continuidade e a qualidade da produção industrial em qualquer
segmento econômico, tratando-se, por exemplo, de itens de
aplicação indispensável na indústria (qualquer atividade industrial).
Assim, para insumos cuja relevância seja evidente e que integrem
processos produtivos de forma recorrente e indispensável, deve-se
presumir sua essencialidade, desde que comprovado o custo por
meio de adequada documentação fiscal (nota fiscal, etc.),
dispensando a necessidade de comprovação adicional por parte do
contribuinte,
exceto
em
casos
excepcionais
devidamente
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.641 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720006/2017-61
10
fundamentados pela autoridade fiscal e que não digam respeito a
uma glosa genérica, sob a singela rubrica de que não seriam os
mesmos insumos no entender do Fisco.
Portanto, para itens cuja imprescindibilidade é evidente e comum a
determinadas atividades econômicas, ou até mesmo para aquelas
em que o julgador possui conhecimento de causa dada a sua
experiência profissional, não se revela razoável a exigência de
provas específicas adicionais.
Do exposto, passamos à análise de cada um dos itens relacionados ao
conceito de insumo, de forma a viabilizar a compreensão da sua
imprescindibilidade para com a atividade econômica desenvolvida pelo
contribuinte.
Combustíveis e lubrificantes.
No caso concreto os insumos em questão estão afetados de forma
indissociável da atividade econômica do contribuinte, uma vez que os
combustíveis e lubrificantes são empregados em máquina e equipamentos
essenciais para o deslocamento de matéria-prima, insumos e materiais
dentro do ambiente fabril.
Entendo ter restado evidente que tais produtos devem ser classificados
como insumos da atividade econômica da empresa em questão, uma vez
que, sem a aplicação dos mesmos o resultado e eficiência da atividade
econômica serão afetadas negativamente, inviabilizando o correto e
desejado funcionamento fabril.
Nesse sentido, dou provimento ao recurso voluntário para afastar as glosas
relativas ao consumo efetivo de energia elétrica comprovado por nota
fiscal, bem como para assegurar o direito ao creditamento sobre
combustíveis e lubrificantes.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário para afastar as glosas relativas ao consumo efetivo de energia elétrica, combustíveis e
lubrificantes.

Assinado Digitalmente
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.641 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720006/2017-61
11
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator

Fl. 350
DF CARF MF
Original